Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-47.2018.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005670-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 556.784.161-20 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 556.784.161-20 (ADVOGADO), STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DA DEVEDORA E PROVEU O APELO DA CREDORA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS – NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA JUNTADOS NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E RESPEITADO O CONTRADITÓRIO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA DEVEDORA DESPROVIDO E RECURSO DA CREDORA PROVIDO.

1 – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar documentos quando destinados a comprovar fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, devendo o julgador assegurar o contraditório à parte contrária, conforme dicção do art. 435 do Código de Processo Civil.

2 – Na linha dos precedentes do STJ, é possível emendar a inicial da Ação Monitória após os Embargos, desde que respeitado o contraditório.

3 – À luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado. No caso, a devedora deve suportar o encargo processual por ter dado causa ao manejo da demanda.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos pela
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
(
Hospital Santo Antônio
) e pela
Stock Comercial Hospitalar Ltda
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Monitória proposta pela 2.ª Recorrente em face da 1.ª Recorrente.

A Juíza sentenciante rejeitou as preliminares e, no mérito, constituiu, de pleno direito, o crédito no valor de R$ 184.768,48 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar de cada nota fiscal vencida, acompanhada do comprovante de entrega do produto farmacêutico.

Ao final, distribuiu a sucumbência em 30% para a fornecedora
Stock Comercial Hospitalar Ltda
. e 70% para a adquirente
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor do débito. No mais, suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita para ambas as partes.

Inconformada, a devedora
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
recorreu alegando que o pedido monitório foi aparelhado em 26 (vinte e seis) notas fiscais, devidamente acompanhadas dos comprovantes de entrega da mercadoria, que somam a importância de R$ 146.988,28 (cento e quarenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

A despeito de ter precluído o momento de provar o fato constitutivo do direito ao crédito (art. 320, CPC), a Apelada juntou mais notas fiscais quando da Impugnação aos Embargos Monitórios, com o que não concorda, pois além de não se tratarem de documentos novos, é vedada à parte emendar a inicial da Monitória, com a alteração do valor da dívida, após a angularização processual.

Forte nesses argumentos, pugnou pela alteração parcial da sentença, a fim de reduzir o valor da dívida para a importância comprovada pelas notas fiscais que instruem a peça inicial, no valor de R$ 146.988,28 (cento e quarenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Por sua vez, a credora
Stock Comercial Hospitalar Ltda
. não se conforma com a distribuição do ônus da sucumbência. Asseverou que, proporcionalmente, decaiu de apenas 5,6% do valor pretendido, pois somente uma nota fiscal está desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria.

Com base nessa ilação, pediu a reforma do capítulo final do ato sentencial, a fim de que seja condenada a arcar somente com 5,6% do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 78076537 e 90101015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Stock Comercial Hospitalar Ltda
.

propôs a Ação Monitória em face da
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
(
Hospital Santo Antônio
), alegando que celebraram negócio jurídico de compra e venda de produtos farmacêuticos e que, apesar de ter entregue o produto adquirido, algumas cobranças deixaram de ser pagas, conforme notas fiscais e canhotos de recebimento emitidos entre novembro/2014 a agosto/2016.

Prossegue na narrativa aduzindo que, em 15/08/2017, as partes celebraram acordo verbal no valor de R$ 191.907,55 (cento e noventa e um mil novecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para pagamento em 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 12.793,83 (doze mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos), com vencimento inicial para 10/09/2017.

A despeito disso, a devedora se recusou a assinar o Termo de Confissão de Dívida, bem como não pagou a dívida pendente, razão pela qual instruiu o pedido monitório com 26 (vinte e seis) comprovantes de recebimento de mercadorias, os quais estão corroborados por notas fiscais, e que somam a importância de R$ 146.988,28 (cento e quarenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Registro que a credora também juntou, com a petição inicial, outras 08 (oito) Notas Fiscais, mas estavam desacompanhadas do comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado.

Ao final da peça inaugural, atribuiu à causa a importância de R$ 195.839,47 (cento e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Citada em
18/06/2019
, a devedora apresentou Embargos à Monitória aduzindo que durante o período compreendido entre novembro/2014 a novembro/2017, funcionou como mera gestora do Hospital Regional de Sinop - HRS, em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 006/SES/MT/2012 firmado com o Estado de Mato Grosso, e que não recebeu o repasse prometido, razão porque denunciou à lide o Estado de Mato Grosso.

No mais, suscitou a inépcia da inicial por ausência de planilha do débito e, também, da prova escrita que embase a cobrança das notas fiscais desacompanhadas do respectivo comprovante de entrega da mercadoria.

Relativamente à
questão de fundo
, a devedora questionou o valor exigido pela credora e disse que, caso acolhido o pedido monitório, o valor devido seja limitado à soma das notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega que instruem a petição inicial, na importância global de R$ 146.988,28 (cento e quarenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Instada a Impugnar os Embargos, a credora rechaçou as preliminares levantadas e, no tocante às 08 (oito) Notas Fiscais que acompanham a inicial e estavam pendentes de comprovação da entrega, juntou o canhoto de 07 (sete) comprovantes assinados pelo recebedor, remanescendo juntar apenas o comprovante alusivo à Nota Fiscal n.º 237620, no valor de R$ 2.580,20 (dois mil quinhentos e oitenta reais e vinte centavos).

A credora apresentou outras 03 (três) Notas Fiscais que estão corroboradas pelo comprovante de entrega, mas que não haviam sido colacionadas quando do ajuizamento da ação.

Por isso,
retificou
o valor da causa de R$ 195.839,47 (cento e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) para 193.259,27 (cento e noventa e três mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Logo em seguida, às partes foi dada a oportunidade de especificação de provas, e ambas optaram pelo imediato julgamento da lide.

Inobstante isso, em atenção à regra processual do contraditório e da ampla defesa, notando que a credora havia juntado documentação nova na Impugnação, a Juíza da causa concedeu à devedora a chance de se manifestar, oportunidade em que suscitou preclusão do direito de comprovar o fato constitutivo ao crédito.

Além disso, a devedora tornou a se manifestar nos autos reiterando o pedido de denunciação à lide do Estado de Mato Grosso, pois a pendência de pagamento dos produtos farmacêuticos vendidos pela credora desta Monitória é decorrente da falta de repasse do governo do Estado.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual a Juíza
a quo
rechaçou as questões preliminares e, no mérito, considerou que, a partir das notas fiscais apresentadas (na inicial e na impugnação) e que estão chanceladas pelo canhoto de recebimento da mercadoria, a dívida é equivalente à importância de
R$ 184.768,48 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a contar de cada nota fiscal vencida.

Contextualizados os fatos, passo ao enfretamento dos recursos, iniciando pelo apelo interposto pela devedora
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP.

Conforme relatado, a Apelante não nega a dívida, e sim o valor exigido.

Em resumo, alega que o pedido monitório deve se circunscrever apenas em 26 (vinte e seis) notas fiscais que estão acompanhadas dos comprovantes de entrega da mercadoria, e que instruem a petição inicial, na importância de R$ 146.988,28 (cento e quarenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Argui que os documentos juntados na Impugnação não são novos, pois a credora esqueceu de juntá-los no momento oportuno, incorrendo nos efeitos da preclusão de provar o fato constitutivo do direito ao crédito, à luz do art. 320 do CPC.

Sem embargo às ilações, o apelo não prospera.

Com o advento do Código de Ritos atual, é admissível a juntada de documentos durante a instrução, seja para fazer prova de fatos ocorridos após a propositura da ação, seja para contrapor-se a outros juntados pela parte adversa.

Dito em linhas mais claras, hodiernamente, é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar documentos quando destinados a comprovar fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, devendo o julgador assegurar o contraditório à parte contrária, conforme dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial
ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
(Sem destaques no original)

Percebe-se que não subsiste empecilho para a juntada de documentos depois de opostos os Embargos à Monitória, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento, e seja ouvida a parte contrária, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, está a jurisprudência do STJ, a exemplo dos julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- PEDIDO DE FALÊNCIA - EMENDA DA INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp n. 197.630/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016).

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.” (STJ - REsp: 1822424 PR 2019/0180417-0, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Publicação: DJ 07/08/2019).

No caso destes autos, os documentos colacionados na Impugnação aos Embargos Monitórios objetivaram contrapor os argumentos surgidos na defesa, o que é permitido, sobretudo porque foi observado o contraditório.

Consoante exposto alhures, com a petição inicial, a credora juntou 34 (trinta e quatro) notas fiscais; todavia, apenas 26 (vinte e seis) delas estavam acompanhadas do comprovante de entrega. Isso quer dizer que 08 (oito) Notas Fiscais dependiam da prova do recebimento.

Ao apresentar a Impugnação, a credora juntou o canhoto de 07 (sete) comprovantes assinados pelo recebedor, remanescendo apenas o alusivo à Nota Fiscal nº 237620, no valor de R$ 2.580,20 (dois mil quinhentos e oitenta reais e vinte centavos). Isto é, das 34 (trinta e quatro) notas fiscais que instruem a inicial, 33 (trinta e três) foram validadas por meio da prova da entrega.

Além disso, a credora juntou
mais
03 (três) Notas Fiscais, que estão corroboradas pelo comprovante de entrega, mas que não haviam sido colacionadas quando do ajuizamento da ação.

Ao total são
36 (trinta e seis) notas fiscais válidas
(ratificada pela prova da entrega), que somam o valor de
R$ 184.768,48 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, conforme descrito no ato sentencial recorrido, não havendo que falar em preclusão do direito de demonstrar o crédito.

Feitos esses esclarecimentos, nego provimento ao apelo da
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
(
Hospital Santo Antônio
).

Relativamente ao recurso da credora
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
., esta não se conforma com a distribuição do ônus da sucumbência.

De acordo com a sentença, a credora ficou responsável por 30% do ônus sucumbencial, e a devedora com os 70% restantes.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.

Com efeito, o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas sim o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria situação de injustiça.

Nessa perspectiva, ressalte-se que a sucumbência não é propriamente um princípio, mas gênero do princípio, que é a causalidade, respondendo pelo custo do processo aquele que haja dado causa, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito.

Isso quer dizer que, em respeito ao princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e os honorários de advogado.

Na hipótese, não há dúvidas de que a devedora deu causa ao manejo desta Ação Monitória e foi condenada ao pagamento de valor em pecúnia, representado por título judicial.

Em que pese à planilha de cálculo tenha apontado valor equivocado por incluir uma nota fiscal não corroborada pelo comprovante de entrega da mercadoria, motivando, em razão disso, o acolhimento parcial do excesso de cobrança, é incontroverso que a devedora continua vencida na lide, o que atrai para si o ônus de suportar integralmente as verbas sucumbenciais.

Desse modo, pelo princípio da causalidade, caberia apensa à devedora arcar com o ônus da sucumbência. Todavia, nas razões recursais da credora, esta pediu para que a sua sucumbência seja de 5,6% do valor da condenação. Diante disso, em atenção à adstrição do pedido, redistruo o ônus sucumbencial em 94,4% para a devedora e 5,6% para a credora.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
(
Hospital Santo Antônio
).

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Stock Comercial Hospitalar Ltda.
para redistribuir o ônus sucumbencial em 94,4% para a devedora e 5,6% para a credora, com a ressalva de que o pagamento ficará suspenso em virtude da concessão da justiça gratuita.

Considerando o resultado do julgado, majoro os honorários advocatícios apenas em face da devedora, a qual deverá calcular os honorários de 94,4% sobre 11% do valor do débito, ficando mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021